Tribunal: CARF
Processo: 10920.002473/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002473/2009-60
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.160 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FEDERAL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Diante de fatos contrapostos ocorridos em épocas distintas e sujeitos a
regramento legal diversos, impossível a comparação para fins de verificação da
existência de dissenso jurisprudencial. No caso concreto, os acórdãos recorrido
e paradigma apreciam a questão da incidência tributária à luz das diferentes
redações dadas ao art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, ao longo do tempo,
conforme a vigência à época dos respectivos fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002473/2009-60
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002473/2009-60

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 1102-001.093, de 10/04/2014, que registrou a seguinte ementa e julgamento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
De conformidade com a Súmula CARF no 24, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
não tem competência para promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua
compensação com débitos tributários.
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Na hipótese de compensação não declarada (§ 4o do artigo 18 da Lei no 10.833/03), as
circunstâncias qualificadoras da multa isolada escolhidas pelo legislador preveem
condutas que não podem se materializar no âmbito das compensações.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reduzir a multa aplicada ao percentual de 75%. [...]
Em 19/09/2007, o contribuinte protocolou pedido de restituição no valor de
R$ 2.027.452,23 apontando como origem do crédito uma Cautela de Obrigações das Centrais
Elétricas do Brasil S.A. (empréstimo compulsório sobre energia elétrica). Nos autos do processo
administrativo no 10920.005197/2007-20, o pedido foi indeferido, em razão de a administração
do referido empréstimo compulsório ter sido atribuída pela legislação à Eletrobrás, e não à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Entre 13/02/2008 e 24/04/2009, o mesmo contribuinte protocolou várias
declarações de compensação em formulário, indicando como origem do crédito o processo
administrativo oriundo do pedido de restituição indeferido. As declarações foram apreciadas no
processo no 10920.001588/2008-56 e as compensações foram consideradas não declaradas
nos termos do art. 74, §12, II, “e”, da Lei no 9.430/96, uma vez que o crédito indicado não se
referia a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Em razão de as compensações terem sido consideradas não declaradas, a unidade
de origem determinou a aplicação da multa prevista no art. 18, § 4o da Lei no 10.833/2003.
Considerou-se ainda que o contribuinte agiu de forma fraudulenta ao promover compensações
utilizando créditos decorrentes de títulos emitidos pela Eletrobrás, mesmo após ter ciência do
despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição formulado no processo administrativo
no 10920.005197/2007-20. A ação do contribuinte, portanto, teria sido “tomada em frontal
oposição à legislação, com a deliberada intenção de evitar ou, pelo menos, postergar o
pagamento dos tributos devidos”.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002473/2009-60

Os presentes autos foram formalizados para operacionalizar a cobrança da referida
multa isolada. Nos termos do inciso II do § 4o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com a
redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, a multa foi aplicada no percentual de 150%, por ter
sido constatado evidente intuito de fraude na atuação do contribuinte, definido nos termos dos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Ao apreciar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis (SC) considerou-a
improcedente, mantendo a multa aplicada pela Fiscalização.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário contra a decisão, ao
qual foi dado provimento parcial pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do CARF, nos termos da ementa acima transcrita.
Cientificada da decisão, a Fazenda Nacional (PGFN) interpôs recurso especial
endereçado à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em que defende a existência de
divergência jurisprudencial acerca do cabimento da qualificação da multa isolada prevista no art.
18 da Lei no 10.833, de 2003, aplicada sobre compensação considerada não declarada em razão
de os créditos indicados serem de natureza não tributária.
A recorrente narra que o acórdão recorrido consignou o entendimento de que não
caberia a majoração da multa isolada para o percentual de 150% por não ter restado
caracterizado o intuito fraudulento do contribuinte. A inobservância dos atos legais/normativos
que impediam a compensação de débitos tributários com créditos não tributários (empréstimo
compulsório sobre energia elétrica) não teria o condão de qualificar a multa isolada.
Ao decidir dessa forma, o acórdão teria entrado em divergência com julgado
proferido no âmbito do Conselho de Contribuintes, que considerou que a compensação de
créditos de natureza não tributária com débitos tributários é circunstância suficiente para
revelar a intenção de fraudar o Fisco e para provocar a majoração do percentual da multa isolada
para 150%. Indicou como paradigma o Acórdão no 192-00.066, proferido pela 2a Turma Especial
do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes, que recebeu a seguinte ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE — IRRF
EXERCÍCIO: 2005
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. O direito à juntada posterior de documentação,
observada a disciplina do art. 17 do Decreto no 70.235/1972 (na redação que lhe foi
dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997) e considerada, ainda, a busca pela verdade
material que permeia o processo administrativo, cai no vazio se nada é juntado,
efetivamente, pelo contribuinte até o julgamento do recurso voluntário.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixe de atender os requisitos
legais, mormente se não há matéria contestada que necessite de opinião de perito para
ser decidida.
DEFESA ORAL.
O direito à produção de defesa oral perante este Conselho é assegurado ao contribuinte
pelo art. 46, II, do Regimento Interno.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002473/2009-60

MULTAS ISOLADAS. DCOMP (Lei 10.833/2003, art. 18). CONFISCO.
A penalidade pela apresentação de declaração eletrônica de compensação (DCOMP)
não homologada, considerada não declarada (Lei no 9.430/1996, art. 74), não se
caracteriza como tributo. Inaplicável, assim, o conceito de confisco previsto no inciso
IV do art. 150 da Constituição Federal de 1988.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. EXERCÍCIO DE
2005.
Cabível a exigência de ofício da multa isolada sobre o valor do débito cuja
compensação foi considerada não declarada em razão de o crédito não ser de
natureza tributária. Se verificado evidente o intuito de fraudar o Fisco, procede a
aplicação da multa no percentual de 150%. (grifou-se)
A recorrente argumenta que o acórdão recorrido tratou de caso em que havia a
ciência inequívoca pelo contribuinte de que o crédito que pretendeu utilizar não tinha natureza
tributária, mas concluiu que isso não comprovaria o intuito fraudulento de sua parte. Em sentido
oposto, o acórdão paradigma manteve a majoração da multa porque o contribuinte, ao tentar
compensar créditos não tributários, elaborou declarações de compensação com informações
inverídicas, o que caracterizaria intuito fraudulento.
Além de defender a existência da divergência jurisprudencial, a recorrente traz
uma série de alegações que, sob seu ponto de vista, devem ser consideradas para fins de reforma
da decisão recorrida. Em síntese, alega que:
- a Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.051/2004,
expressamente determina a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício, na forma
de multa isolada, no percentual de 150%, quando o contribuinte presta declaração de
compensação indevida;
- outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430/96 expressamente define que os débitos e
créditos passíveis de restituição/compensação são os administrados pela Secretaria da Receita
Federal: “o sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos
a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão”;
- no caso em tela, vários elementos revelam o intuito fraudulento/doloso do
contribuinte em compensar indevidamente créditos fantasiosos com débitos tributários
efetivamente devidos. O suposto crédito indicado pelo contribuinte (obrigações da Eletrobrás),
ainda que existente, não seria passível de compensação via DCOMP por ter natureza não
tributária;
- o contribuinte teve ciência (via despacho decisório) de que não havia mais
qualquer possibilidade administrativa de utilização de seu suposto crédito e, mesmo assim,
ingressou com pedidos de compensação. Assim, restou evidenciado o intuito doloso do
contribuinte na elaboração das DCOMP com informações sabidamente inverídicas, o que
transborda para um autêntico aproveitamento simulado de créditos fantasiosos.
Requer, ao final, que seu recurso especial seja admitido e provido para
restabelecer a majoração da multa de ofício isolada para o percentual de 150%.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002473/2009-60

O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para a análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso, nos termos do despacho de
exame de admissibilidade, admitindo a comprovação de divergência jurisprudencial após
confrontar a decisão recorrida com o acórdão paradigma indicado pela PGFN.
Intimado a tomar ciência do Acórdão no 1102-001.093, do recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, o contribuinte não
apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido pelo despacho do Presidente
da Câmara recorrida. O contribuinte não apresentou contrarrazões ao recurso fazendário.
Todavia, considero necessária a análise a respeito do conhecimento do recurso
especial por entender que restou descumprido requisito de admissibilidade fixado pelo art. 67 do
Anexo II do RICARF/2015.
Considero que as situações fáticas abordadas pelos acórdãos recorrido e
paradigma não possuem entre si similitude suficiente para que os julgados possam ser
comparados para fins de configuração de divergência jurisprudencial entre eles.
Em primeiro lugar, porque a decisão recorrida, como já foi descrito, trata da
pretensão do sujeito passivo de utilizar créditos relacionados a empréstimo compulsório sobre a
energia elétrica.
O crédito pleiteado, portanto, tem natureza tributária (nos termos do art. 15 do
Código Tributário Nacional e do art. 148 da Constituição Federal). O pedido de restituição
formulado pelo contribuinte foi indeferido porque a administração do referido empréstimo
compulsório foi atribuída à Eletrobrás, e não à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Posteriormente, as compensações reclamadas pelo contribuinte foram consideradas não
declaradas com base na alínea “e” do inciso II do §12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que
determina que deve ser considerada não declarada a compensação quando o crédito
indicado não se referir a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002473/2009-60

Já o acórdão paradigma trata de situação em que o contribuinte requereu a
compensação de créditos que não tinham natureza tributária, conforme demonstra o seguinte
trecho retirado do voto condutor da decisão:
A intimação de fl. 46, expedida em outubro/2004, solicitou à empresa a devida prova de
que seu direito creditório havia sido reconhecido na ação judicial de n° 90.1948-6.
Portanto, desde aquela data a contribuinte foi, no mínimo, "alertada" sobre a dúvida que
pairava sobre o direito creditório.
Tal suposto crédito, que seria oriundo daquela ação judicial, foi informado na DCOMP
n° 42520.09989.291104.1.3.57-5053, declaração esta analisada pelo Parecer Saort n°
2005/29 (que se vê às fls.12/18 do Processo 13830.000536/2005-17 apensado a este).
Nele, o Fisco chegou à conclusão de que o crédito sob foco não tinha natureza
tributária e sequer fôra comprovada a habilitação da contribuinte no processo judicial.
Contudo, em 25.01.2005 e em 15.02.2005, a Recorrente transmitiu à Receita Federal as
DCOMP n° 01889.56078.250105.1.3.57-6817 e n° 00449.36848.150205.1.3.57-0917
(estas, analisadas no Processo n° 13830.000419/2005-53 — cópia de Parecer Saort n°
2005/141 às fls. 36/43 do Processo n° 13830.000931/2005-08) informando o mesmo
crédito relativo à mesma ação judicial acima citada — com o mesmo resultado, quando
analisado pelo Fisco.
Em ambos os Pareceres o Fisco concluiu que a ação judicial tem por objeto a
indenização de todos os prejuízos diretos e indiretos decorrentes da fixação do
preço do açúcar e do álcool abaixo dos custos de produção o que significa que se
trata de crédito de natureza indenizatária e não tributária como exige a legislacão.
Desse modo, conforme bem salientou a decisão recorrida, "as declarações de
compensação
apresentadas
contêm
informações
inverídicas,
sendo
do
conhecimento da contribuinte que o crédito não possuía as características
requeridas por lei para ser compensado com débitos tributários".
Este é o ponto: cabia à Recorrente, para elidir a exigência, fazer a prova tanto de sua
participação no processo judicial citado nas declarações de compensação (por óbvio)
quanto da natureza do crédito. Sem isto, não há como pretender a anulação do Auto de
Infração.” (grifou-se)
Diante da natureza não tributária do crédito solicitado, o Fisco considerou que
compensação declarada seria indevida, não a homologando e lançando a multa isolada prevista
no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 11.051, de 2004. Neste
sentido, traz o relatório do acórdão paradigma:
Exigiu-se, também, multa isolada no valor de R$ 77.281,44, tendo em vista
compensação indevida de créditos de natureza não tributária efetuada em Declaração de
Compensação — Dcomp Eletrônica, infringindo a Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, art. 18, com a redação dada pela Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004, art.
25; Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 44; Medida Provisória (MP) n° 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, art. 90; Instrução Normativa (IN) SRF n° 460, de 2004;
Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 17, de 2002.
Verifica-se, portanto, que a multa isolada lançada no processo em que foi exarado
o Acórdão no 192-00.066, único paradigma trazido pela recorrente, deveu-se ao fato de a
compensação ter sido considerada indevida por conta da natureza não tributária do crédito
pleiteado. Já nos presentes autos, a multa isolada foi lançada em razão de a declaração do
contribuinte ter sido considerada não declarada, uma vez que o crédito indicado não se referia a
tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002473/2009-60

Ainda que eventualmente pudesse ser superada tal distinção para fins de admitir a
configuração da divergência jurisprudencial entre os acórdãos, não se pode desconsiderar que as
declarações de compensação apreciadas em cada caso foram entregues em épocas em que a
aplicação da multa isolada (e sua possível qualificação para o percentual de 150%) sujeitava-se a
legislações distintas.
As declarações abordadas no acórdão paradigma foram transmitidas em
25/01/2005 e 15/02/2005. Naqueles dias, o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, vigia com a
redação que lhe deu a Lei no 11.051, de 2004:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O caput e o §2o do art. 18 então vigente determinavam a aplicação da multa
isolada no percentual de 150% em razão da não-homologação de compensação quando ficasse
comprovada a prática, pelo sujeito passivo, das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502/64. Foi este o fundamento legal da multa de 150% apreciada no acórdão paradigma (não
se falou em compensação considerada não declarada).
Observe-se que, enquanto vigeu a redação dada pela Lei no 11.051, de 2004,
inexistia a possibilidade de lançamento da multa isolada no percentual de 75%, tanto para
declarações não homologadas quanto para aquelas consideradas não declaradas.
Já as declarações analisadas no acórdão recorrido foram entregues entre
13/02/2008 e 24/04/2009, após a Lei no 11.488, de 2007, dar a seguinte redação ao art. 18 da Lei
no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002473/2009-60

§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses
do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se
o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.
A multa isolada debatida nos presentes autos teve, portanto, seu lançamento
fundamentado no § 4o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, na redação transcrita acima. Este
dispositivo prevê a aplicação de multa isolada no percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei
no 9.430/96 (75%) nos casos em que a declaração for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso
(hipóteses previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64).
Assim, não é possível a comparação entre os julgados para fins de verificação da
existência da divergência jurisprudencial arguida pela recorrente. As multas isoladas tratadas em
cada caso tiveram fundamentações legais diferentes e as declarações de compensação apreciadas
em cada processo foram entregues em épocas distintas, sujeitas a regramento legal diverso.
Em outras palavras, não há como se estabelecer um parâmetro de comparação
com a decisão recorrida, tornando-se impossível verificar a ocorrência de divergência na
interpretação da legislação tributária, requisito específico de admissibilidade do art. 67, Anexo
II, do RICARF.
Nos termos regimentais, compete ao recorrente demonstrar a legislação tributária
que está sendo interpretada de forma divergente, sob pena do não conhecimento do recurso.
Ambas as decisões devem tratar da mesma legislação, ou seja, do mesmo arcabouço jurídico-
normativo sobre o qual se busca demonstrar o dissídio interpretativo.
Diante de arcabouços jurídicos distintos, resta impossibilitada a caracterização de
divergência para fins de conhecimento do recurso especial de divergência.
Conclusão
Em face do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.160 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002473/2009-60

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital